Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FURTOS. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA.
1. O crime continuado pressupõe, como requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, com elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a maneira de execução, além dos de ordem subjetiva, consistentes na homogeneidade de desígnios, com vínculo subjetivo entre os eventos que identifique que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.
2. Quando os delitos não são cometidos com unidade de desígnios, ou com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades provenientes de situação idêntica, dentro de uma cadência lógica que os coligue, não resta caracterizado o crime continuado.
3. Recurso conhecido e desprovido.